Tribunal: TJMT
Processo: 1004103-16.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004103-16.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BRUNO SANTOS SILVA - CPF: 066.165.791-40 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT - JUIZ RAUL LARA LEITE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), WILA SANTOS SILVA - CPF: 605.774.843-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004103-16.2024.8.11.0000

PACIENTE: BRUNO SANTOS SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES – INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A ausência de indicativos concretos a apontar a gravidade concreta do delito obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da prisão preventiva, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004103-16.2024.8.11.0000

PACIENTE: BRUNO SANTOS SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensora Pública Estadual, Synara Vieira Gusmão, em favor de Bruno Santos Silva, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio simples em sua forma tentada [art. 121,
caput
, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino.

A Defensoria Pública Estadual aduz que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva com base exclusivamente em elementos abstratos, porquanto não comprovada a gravidade concreto do delito imputado ao paciente.

Assevera que a vítima não corre risco de vida, e que se tratou de um único golpe, conduta que não ultrapassa os moldes do ilícito penal.

Consigna que a materialidade não restou comprovada, diante da ausência de laudo de corpo de delito, de modo que a conduta pode ser enquadrada também como lesão corporal.

Argumenta que o paciente possui residência fixa no distrito da culpa, destacando, ainda, sua primariedade.

Postula, ao final, a expedição do alvará de soltura, mediante a aplicação, ou não, de medidas cautelares diversas.

A liminar foi parcialmente deferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pela concessão parcial da ordem, com a ratificação da liminar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004103-16.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo se infere dos autos, em
19/2/2024
, o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de homicídio simples em sua forma tentada, conforme asseverado pelo PM Lucas Nasser Feliciano dos Santos, na fase inquisitorial,
verbis
:

“QUE FOI ACIONADO PARA COMPARECER À KOTHE AGRO SLC SEMENTES NA MT 480 SENTIDO MT 235 A CERCA DE 35 KM DA VILA DECIOLÂNDIA. QUE CHEGOU NO LOCAL JUNTAMENTE COM SGT PETERSON E SE DEPAROU COM OS SEGURANÇAS DO LOCAL QUE NOS INFORMARAM O SEGUINTE FATO: QUE
HOUVE UMA BRIGA ENTRE DOIS FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS DA KOTHE AGRO SLC SEMENTEIRA, QUE OS DOIS ESTAVAM FAZENDO USO DE BEBIDA ALCOÓLICA EM UM RIACHO PRÓXIMO À SEMENTEIRA
. QUE A VÍTIMA,
APÓS TER RECEBIDO UM GOLPE DE ARMA BRANCA NO PEITO
, FORA ENCAMINHADO POR FUNCIONÁRIOS DO LOCAL PARA A UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DE TANGARÁ DA SERRA – MT. O ACUSADO BRUNO SANTOS SILVA – 28 ANOS, SE ENCONTRAVA EM VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ E NA GUARITA DA SEMENTEIRA CHEGOU A AMEAÇAR UM DOS VIGIAS QUE ESTAVA DE PLANTÃO (REGINALDO VALDAMERI; CPF: 059.234.221-23). A GUPM NO LOCAL FEZ BUSCAS NO PÁTIO EXTERNO DA SEMENTEIRA ONDE SE ENCONTRAVAM DEZENAS DE CAMINHÕES AGUARDANDO CARGA E DESCARGA, ONDE OBTIVEMOS ÊXITO EM LOCALIZAR O ACUSADO DENTRE OS CAMINHÕES. OS VIGILANTES ENTREGARAM PARA A GUPM OS PERTENCES DO ACUSADO (UMA MALA VERMELHA CONTENDO ROUPAS DIVERSAS SENDO 8 PEÇAS; 1 CARTEIRA PRETA CONTENDO DOCUMENTOS PESSOAIS; 1 CELULAR SANSUNG DE COR VERMELHO; 1 DICHAVADOR;
CERCA DE 3 GRAMAS DE SUBSTÂNCIA ANALOGA À MACONHA
). A VÍTIMA WILA SANTOS SILVA APÓS O ATAQUE DO ACUSADO
CHEGOU ATÉ A GUARITA CAMBALEANDO E INFORMOU VERBALMENTE O QUE HAVIA OCORRIDO E QUEM SERIA O AUTOR DA AGRESSÃO
. SENDO SOCORRIDO E ENCAMINHADO ATÉ A UPA DE TANGARÁ DA SERRA-MT PARA CUIDADOS MÉDICOS.
OS VIGILANTES INFORMARAM QUE SOMENTE O ACUSADO E A VÍTIMA ESTARIAM NO LOCAL DO FATO (RIACHO) E NÃO PUDERAM INFORMAR SOBRE DETALHES DO FATO
. O ACUSADO FORA DETIDO E ENCAMINHADO DE IMEDIATO ATÉ A DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL PARA AS PROVIDÊNCIAS QUE O CASO REQUER”.

Por razões óbvias, a vítima não foi inquirida de imediato pela autoridade policial, tampouco se submeteu de pronto ao exame de lesão corporal, a fim de aferir a gravidade das lesões e o número de golpes desferidos, pois, segundo certificado pelo investigador de polícia, Hélio Medeiros de Moraes Filho,
“foi descoberto que a vítima passará por cirurgia e retornará para Diamantino”
.

O paciente, na fase inquisitorial, reservou-se o direito de permanecer em silêncio.

A autoridade coatora, por ocasião da audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante em preventiva, assim fundamentando:

“Para a decretação da prisão preventiva é necessária à observância do preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 313 do Código de Processo Penal em conjunto com os motivos autorizadores previstos no art. 312 do mesmo diploma legal, atentando-se ao disposto no art. 319, visto que a prisão preventiva será determinada somente quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (
extrema ratio
).

Assim, fala-se em
fumus comissi delicti
(prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação) e
periculum libertatis
(garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal).

Para constatarmos a existência do
fumus comissi delicti
é necessário que, além da conduta a ser analisada se revestir da tipicidade, ilicitude e culpabilidade intrínsecas à própria existência do crime, a prova da existência do crime traduza juízo de certeza e os indícios suficientes de autoria revelem prova semiplena (com menor valor persuasivo, indicando-se um prognóstico de julgamento positivo sobre a autoria ou participação), para que só então seja possível a decretação da prisão preventiva.

Já o
periculum libertatis
compreende o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou para a segurança social.

A prisão em flagrante do autuado se deu pelo crime previsto no artigo 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

No caso em comento, verifico a presença do
fumus comissi delicti
, pois a prova da materialidade e indícios de autoria, quanto ao delito, estão evidenciados no auto de prisão em flagrante, especialmente pelo boletim de ocorrência (Id n. 141698119), termos de depoimento (Ids n. 141698122, 141698126 e 141698130), auto de apreensão (Id n. 141698137), Prontuário de Atendimento médico e relatório administrativo do estado de saúde da vítima (Id n. 141698647) e interrogatório do custodiado (Id n. 141698134).

No tocante ao
periculum libertatis
, a decretação da prisão preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública, em razão do fato se tratar de crime contra a vida, aliado à reprovabilidade da conduta perpetrada em face de
discussão entre colegas de trabalho
, sendo inquestionável a repercussão gerada por crimes desta natureza, notadamente quando ocorre em cidades interioranas como a de Diamantino, onde ainda é possível dizer que prevalece na prática cotidiana da esmagadora maioria de seus cidadãos o respeito aos bons costumes, às autoridades constituídas e o incondicional cumprimento das leis em vigor.

Em que pese a primariedade do agente, o que por si só não impede o decreto de prisão, a
gravidade concreta
do fato indica a necessidade da segregação cautelar.

Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública (STJ - HC: 596128 RN 2020/0169119-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 3/12/2020).

Nesse diapasão, a Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que [...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).

Não obstante a isso, observo que em nenhum momento se vislumbrou a possibilidade da existência de legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou crime culposo.

Some-se a isso o fato de que se trata de crime hediondo punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, atendendo ao disposto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal.

Portanto, tendo sido demonstrada a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios de autoria, a gravidade concreta da conduta, o perigo que a liberdade do custodiado representa, justifica-se a imposição da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Por esse motivo restam inadequadas as imposições de medidas cautelares diversas da prisão em favor do flagrado (artigos 282, §6º, 310, II e 319 do CPP).

Dessa forma, havendo prova razoável da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da presença do pressuposto elencado no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública), entendo que deve ser decretada a prisão preventiva do flagrado, nos termos do art. 310, inc. II e 313, inc. I, ambos do Código de Processo Penal”.

Conquanto a autoridade coatora tenha destacado a suposta hediondez do crime perpetrado pelo paciente, fato é que o homicídio simples não integra o rol constante do art. 1º da Lei n. 8.072/90, salvo se praticado em atividade típica de grupo de extermínio, o que não se infere no caso em apreço.

Além disso, apesar de justificar a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta perpetrada pelo agente, certo é que não se sabe exatamente a forma como os fatos ocorreram, tampouco a quantidade de golpes perpetrados ou a região atingida, uma vez que a vítima ainda não foi submetida ao exame de lesão corporal.

Conforme informado nos autos,
“a vítima passará por cirurgia e retornará para Diamantino”
, oportunidade em que possivelmente será realizado o exame médico-pericial.

Segundo apurado até o momento, na data dos fatos o paciente e a vítima faziam uso de bebida alcoólica em um riacho próximo à empresa e, por alguma razão – ainda desconhecida –, se desentenderam, oportunidade em que o ofendido foi atingido, ao que tudo indica, por um único golpe de arma branca no peito.

Consta, ainda, que o paciente se encontrava em visível estado de embriaguez.

Por essa razão, não se pode concluir, indene de dúvidas, que a conduta do paciente extrapolou a normalidade do tipo penal, ou que ele poderia ter efetuado outros golpes de arma branca no ofendido, e não o tenha feito de maneira deliberada.

Porém, uma coisa é certa, não há base empírica a justificar a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, em razão do
modus operandi
empregado na empreitada delituosa, notadamente porque não se sabe ao certo o contexto fático em que o evento ocorreu.

Some-se a isso que, apesar de serem colegas de trabalho, conforme acentuado pela autoridade coatora, o fato não se deu no exercício do labor, uma vez que paciente e ofendido estavam em um riacho, próximo ao local do trabalho, fazendo uso de bebida alcoólica quando ocorreu o entrevero entre eles.

Forte em tais razões, inexistindo base empírica a justificar a segregação provisória, aliado aos bons predicados pessoais ostentados pelo paciente, entendo plausível e pertinente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, dentre elas o monitoramento eletrônico.

Com efeito, a imposição da aludida medida se faz necessária pelo fato de o paciente não ter comprovado nos autos seu endereço residencial.

Conquanto em seu termo de qualificação tenha consignado residir na sede da empresa Kothe Agro SLC Sementes, certo é que, segundo apurado nos autos, o paciente era funcionário terceirizado daquele estabelecimento comercial e, ao que tudo indica, deverá ser desligado dos seus quadros de colaboradores.

Assim, inexistindo provas de que o paciente possua raízes no distrito da culpa, entendo imprescindível sua monitoração eletrônica, no período em que o juízo de origem entender pertinente.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para
CONCEDER EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
BRUNO SANTOS SILVA

para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares outrora impostas
[1]
, consignando que a autoridade coatora poderá revogar, substituir ou acrescentar outras condições que reputar necessárias.

É como voto.

[1]

(i) comparecimento bimestral perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades; (ii) comunicar à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado; (iii) não se envolver em outro fato criminoso; (iv) não fazer uso de substância entorpecente; e, (v) monitoração eletrônica por tornozeleira.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024